Tribunal: TJDFT
Processo: 0749270-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749270-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE ALENCAR FILHO RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO D E C I S Ã O A parte agravante, Eliomar Alves de Alencar Filho, por meio da petição de ID 78882227, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática de ID 78322618, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O recorrente alega a ocorrência de fatos novos na origem, mantendo a decisão impugnada e determinando a conclusão para sentença. Aduz que o cumprimento das determinações judiciais no processo originário poderá causar prejuízos irreversíveis à posse do agravante, que sequer participou do processo originário. Requer, ao final, a reconsideração da decisão unipessoal anterior, com a consequente suspensão da ordem de reintegração de posse determinada nos autos do Proc. no 0700387-16.2021.8.07.0018. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Embora a parte recorrente alegue a existência de novas provas para fundamentar o pedido em análise, do exame minucioso dos autos não se verifica a ocorrência de fato novo, nos termos do art. 493 do CPC, tampouco a apresentação de provas capazes de corroborar as alegações constantes na petição de ID 78882227. Como não foi concedido efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, o Juízo a quo prosseguiu com o devido andamento processual, em cumprimento aos princípios da celeridade, efetividade, eficiência e primazia do julgamento de mérito (arts. 4o, 6o, 8o, do CPC). Cumpre destacar, ainda, que o art. 5o do CPC impõe às partes o dever de agir com boa-fé processual, cuja violação pode ensejar sanções, inclusive multa por litigância de má-fé, à inteligência do disposto no art. 81 do mesmo diploma legal. Por oportuno, reforça-se a advertência consignada pelo Juízo de origem no despacho de ID 257778207, orientando as partes a não apresentarem petições destituídas de elementos que efetivamente contribuam para a solução da controvérsia, sob pena de aplicação das sanções processuais previstas em lei. Assim, a ausência de elementos que modifiquem substancialmente o contexto fático impede o reconhecimento da ocorrência de fato superveniente, razão pela qual não há fundamento jurídico para acolher o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. Diante disso, nada a prover acerca da petição de ID 78882227, de modo que reitero os fundamentos delineados na decisão monocrática de ID 78322618, que indeferiu a tutela de urgência recursal por ausência dos requisitos legais para sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator